Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA INVALIDAR O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido.Pretende a recorrente que seja declarada a nulidade dos autos de infração de trânsito no GE01045150 GE01045151 e GE01045152, referentes às penalidades dos arts. 162, I (direção do veículo sem a devida habilitação), e 165-A (recusa à submissão a exame clínico para averiguar substância psicoativa), ambos do CTB, aplicados ao marido da recorrente, que estava dirigindo o veículo; e do art. 163 do CTB, incidente sobre a pessoa da recorrente, proprietária do veículo, por ter entregue o automóvel a pessoa não habilitada.

2. A tese central de defesa é que no dia dos fatos, 16 de junho de 2018, a recorrente passou mal e, em razão disso, entregou a condução do veículo ao seu marido, mesmo não tendo ele aptidão formal para dirigir. Deste modo, segundo a recorrente, estaria ela coberta pela excludente do Estado de Necessidade, já que não possuía condições físicas de continuar dirigindo sem risco à sua família e às demais pessoas que circulavam na via. Ademais, afirma que não houve recusa pelo seu marido em relação ao exame clínico, razão pela qual esta infração também merece ser julgada insubsistente.

3. Inicialmente, destaco que é atributo dos atos administrativos, dentre os quais se classifica o auto de infração de trânsito, a presunção de veracidade, o que significa que, até prova em contrário, o conteúdo narrado pelo agente público presume-se verdadeiro. E, neste raciocínio, conclui-se que apesar de a autora alegar que agiu em Estado de Necessidade, não fez ela qualquer prova neste sentido, de modo que tal excludente de ilicitude não possui aptidão para nulificar os autos de infração lavrados.

4. De igual modo, deve prevalecer a fé pública do agente de trânsito que anotou a recusa do marido da recorrente em se submeter ao exame clínico, negativa que, por si só, já é suficiente para a caracterização do ilícito do art. 165-A, na forma da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.

5. Precedente: Acórdão 1192449, 07101138820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Partes: Felipe Teixeira de Carvalho versus Detran/DF.

6. Por fim, correta a incidência da penalidade do 163 do CTB em desfavor da recorrente, pois ela mesma admitiu na exordial ter entregue a direção do veículo a condutor não habilitado, bem como a cumulação de todas as multas pecuniárias em seu nome, uma vez que o proprietário do automóvel é o responsável pelos respectivos pagamentos, ainda que a infração tenha sido cometida por condutor diverso, tudo na forma do art. 282, §3o, do CTB.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.